Tribunal: TJBA
Processo: 8032860-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032860-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA FRANCA ABREU

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA.
SERVIÇO ESSENCIAL. PERÍCIA QUE ATESTA A REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. FATURAS COMPATÍVEIS COM O CONSUMO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA PELO MAGISTRADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais ajuizada em face da concessionária de serviço público de abastecimento de água, em razão de suposto desabastecimento ocorrido por cinco dias no mês de dezembro de 2018.

2.
Sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, fundamentando-se em prova pericial e documental que atestaram a inexistência de desabastecimento.

3.
Apelação interposta pela autora, sustentando que a prova testemunhal comprovaria a interrupção no fornecimento de água, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

4.
Ausência de contrarrazões pela parte ré.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para reformar a sentença e reconhecer o direito à indenização por danos morais em razão de alegado desabastecimento de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 17 e 22), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falha na prestação (art. 14 do CDC).

7. A responsabilidade civil, no âmbito do CDC, exige a comprovação de três requisitos: defeito do serviço, dano e nexo causal.

8. No caso concreto, a perícia concluiu pela regularidade do hidrômetro e compatibilidade entre o consumo registrado e as faturas apresentadas, afastando a ocorrência de desabastecimento.

9. A prova testemunhal isolada não é suficiente para infirmar a prova técnica produzida, prevalecendo, no contexto, o princípio do livre convencimento motivado.

10. Correta, portanto, a valoração do conjunto probatório realizada na sentença, que privilegiou a prova pericial e documental em detrimento da testemunhal, inexistindo elementos que justifiquem a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A
prova técnica
que
atesta a regularidade do serviço e afasta a ocorrência de desabastecimento
descaracteriza a
responsabilidade civil por falha na prestação de serviço essencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032860-02.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
8032860-02.2020.8.05.0001
e
apelad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em

NEG
AR P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.